Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709644-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ELIDA ALVES PEREIRA BRAGA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 36903932) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, à embargada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator